Tribunal: TJDFT
Processo: 0006988-24.2007.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0006988-24.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: ROSIMAR DA SILVA BRAGA CARTAXO D E C I S Ã O Vistos etc. Ao ID 16093191 restou homologada, por esta Relatoria, a transação entabulada pelas partes. O banco requerido foi intimado para comprovar o pagamento da quantia objeto do acordo, ordem devidamente cumprida por meio de depósito judicial (ID 16495394 e anexos). Por sua vez, a parte autora manifestou ciência do depósito realizado, requerendo a transferência do valor depositado para a conta bancária do seu patrono (ID 16496735). Nesta senda, ante o cumprimento integral da obrigação estampada no acordo homologado judicialmente, EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, III, ‘b’, c/c 924, II, ambos do Código de Processo Civil. Oficie-se à instituição financeira custodiante da conta judicial para a transferência da quantia indicada no comprovante de depósito de ID 16495392, mais acréscimos legais, para a conta indicada na petição de ID 16496735. Ressalta-se que eventuais taxas bancárias relativas ao procedimento de transferência serão descontadas do montante a ser transferido. Custas processuais, se houver, a cargo do réu. Cada parte arcará com os honorários do respectivo advogado. Transitada em julgado a decisão, baixem-se os autos à instância de origem. Expeça-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora